Tribunal: TJDFT
Processo: 0710028-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO INSS PARA OBTENÇÃO DO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS – CNIS DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Não há fundamento para a expedição de ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para verificar se o executado possui vínculo empregatício ou percebe benefício previdenciário.
II. Benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, não são passíveis de constrição, ainda que se tenha por relativa a impenhorabilidade de que cuida o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
III. A cooperação judicial autorizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
IV. Não se justifica o envio de ofício ao INSS para a disponibilização do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS do executado na hipótese em que o exequente não demonstra que não é possível obter a informação sem o concurso judicial, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011.
V. De acordo com a Resolução CNJ 584/2024, ordens judiciais de pesquisa de dados e busca de bens para constrição patrimonial são limitadas aos sistemas eletrônicos disponíveis, dentro os quais não está inserido o CNIS, conforme se infere da Portaria CNJ 393/2024.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.